Tribunal: TJMT
Processo: 1031535-09.2021.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031535-09.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LUCINEIDE DOS SANTOS - CPF: 040.357.781-09 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – JUNTADA PELA RECLAMADA DE TELAS SISTÊMICAS E FATURAS DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS –
ADMISSÃO DA PARTE AUTORA NA FASE DE IMPUGNAÇÃO DE QUE UTILIZA OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA RECLAMADA - ALTERAÇÃO DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL APÓS APRESENTAÇÃO DA DEFESA PELA RECLAMADA -
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 128131990, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou improcedente o pleito inicial e procedente o pedido contraposto,
condenando a parte autora ao pagamento do débito originário, limitado ao discutido na inicial, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data de vencimento, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da apresentação do pedido contraposto.

Ainda, condenou a parte autora em litigância de má-fé ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 1.000,00 (um mil reais),
nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ausência de relação jurídica entre as partes, bem como a ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Da análise do documento anexado nos autos (id. no 128131953), constata-se que a reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, referente ao débito no valor de
R$ 140,45 (cento e quarenta reais e quarenta e cinco centavos)
,
que afirma desconhecer, visto não possuir relação jurídica com a demandada.

A reclamada, em sede de contestação
(ids. nos 128131983/128131987
),
anexou aos autos telas sistêmicas e faturas de utilização de serviços
.

Insta ressaltar que, em sede de impugnação, a reclamante afirma ser cliente da reclamada, possuindo linha pré-paga (
id. 128131989
).

Entretanto, não é razoável a autora sustentar a tese de que simplesmente desconhece a natureza de um débito quando se houve a legítima contratação de serviços e, posteriormente, em momento inoportuno alterar os fatos narrados.

Os fatos discutidos em uma ação devem ser narrados integralmente na inicial, oportunizando a defesa correta aos reclamados, que não podem ter seu direito de defesa cerceado, nem mesmo serem surpreendidos com discussão diversa da inicial.

Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MUDANÇA DA NARRATIVA FÁTICA. TESES CONTRADITÓRIAS
. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕE AUTORAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO DA EMPRESA. 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte Recorrente confronta a sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada. 1. Trata-se de ação indenizatória em que o consumidor postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao credito. 2. Na espécie, vislumbra-se que o consumidor, na exordias, alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao credito, por divida desconhecida. Todavia, após o desaguar dos atos processuais, modificou a sua assertiva, noticiando em sede de impugnação que não possui vinculo jurídico junto a empresa Recorrente/Recorrida. 3. Assim sendo, ante a evidente contradição entre as alegações tecidas na exordial e impugnação, as quais afastam definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação e o acolhimento do pedido contraposto formulado pela empresa Recorrente. 4. Inexistência de impugnação especifica, por parte do consumidor, quando à contratação dos serviços que deram ensejo aos débitos que originaram a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao credito. 4.
Alteração da narrativa apresentada na inicial ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa. 6. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. 7. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos
que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil. 8. Sentença reformada. 9. Recursos conhecidos e provido o da empresa ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

(TJ-MT – RI:10037760720208110002 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 24/09/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/09/2020)(grifei)

Ademais, não há provas de eventual vício de vontade (consentimento) quanto à contratação dos serviços telefônicos, ônus que incumbia à parte autora.

Ressalte-se que,
uma vez evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, cabia à própria parte autora a comprovação da quitação do débito ora discutido ou a demonstração de sua ilegitimidade, o que, na hipótese, não ocorreu.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NÃO NEGA RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO DEVIDA – COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/2015 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Versa a presente demanda, pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente.

Em defesa, a Recorrida pugna pela existência da relação jurídica entre as partes, apresentando telas sistêmicas que acusam a migração de linha de telefonia de pré-pago para pós-pago, com a existência de histórico de pagamentos e saldo devedor em aberto.

Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à ré comprovar a contratação do serviço ora questionado, ônus do qual a mesma se desincumbiu, quando da juntada da contestação.

Frise-se que o Autor, na inicial, não nega a relação jurídica, relatando apenas que já contratou os serviços da Recorrida, porém, na modalidade pré-paga.

Destaca-se ainda que, não obstante a apresentação de impugnação à contestação,
o Recorrente admite a contratação da linha telefônica indicada, reiterando a sua forma pré-paga, porém, sem acostar qualquer documento para demonstrá-la, o que vem a corroborar com a improcedência da demanda
.

Desta feita, não há prática de ato ilícito pela Recorrida, quanto à inscrição lançada em nome do Consumidor, sendo a improcedência da ação medida que se impõe.

PEDIDO CONTRAPOSTO

Uma vez demonstrada a existência do débito, a procedência do pedido contraposto é medida que se impõe, mantendo-se, assim, a condenação do Recorrente em relação ao débito objeto da lide, este no montante de R$ 103,99 (cento e três reais e noventa e nove centavos).

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2o e 3o, NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ-MT. Recurso Inominado no 1013426-12.2019.8.11.0003. Relator: Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única, Julgado em 17/09/2020). Destaquei.

Logo, entendo que a recorrida agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMa Juíza sentenciante.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022